Tribunal: TJSP
Processo: 0113770-02.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1. DIREITO DE CONSTRUIR E DE VIZINHANÇA. EDIFICAÇÃO VERTICAL. De acordo com os elementos constantes nos autos, quanto ao número máximo de pavimentos e taxa de ocupação do empreendimento houve observância da legislação aplicável. Os pavimentos em subsolo, destinados a estacionamento de veículos são excluídos e não

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1. DIREITO DE CONSTRUIR E DE VIZINHANÇA. EDIFICAÇÃO VERTICAL. De acordo com os elementos constantes nos autos, quanto ao número máximo de pavimentos e taxa de ocupação do empreendimento houve observância da legislação aplicável. Os pavimentos em subsolo, destinados a estacionamento de veículos são excluídos e não podem ser considerados na contagem de pavimentos, tampouco o terraço que não possui teto ou paredes e é destinado aos proprietários dos apartamentos do andar inferior. Taxa de ocupação regularmente observada, conforme constante no Laudo Técnico. Inexistência de irregularidade na edificação. 2. BIS IN IDEM. Responsabilização administrativa pelo dano ambiental que possui natureza diversa da responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental. Responsabilidade pela prática de dano ambiental que pode ocorrer, de forma autônoma, na esfera administrativa, civil e penal, nos termos do art. 225, §o 3, da Constituição Federal. Todavia, a indenização deve se restringir aos danos ambientais eventualmente irrecuperáveis que serão apurados na fase de liquidação de sentença. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Incabível a condenação de Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava autora no âmbito de Ação Civil Pública, por expressa vedação legal, nos termos do art. 17 e 18 da Lei n° 7.347/85. Quanto à condenação de Secret Garden ao pagamento de honorários advocatícios, não há que se falar em redução do valor, tendo em vista que regularmente fixados, nos termos do disposto no Código de Processo Civil vigente à época 4. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação da autora Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso de Secret Garden Empreendimento Imobiliário desprovido, com observação e recurso de Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava parcialmente provido.